Tribunal: TJES
Processo: 5005388-93.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005388-93.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e relatório final de inquérito policial constantes dos autos.

Os depoimentos colhidos em juízo revelam indícios suficientes de autoria, especialmente diante das declarações testemunhais que apontam o recorrente como autor dos disparos de arma de fogo.

O corréu confirmou que esteve com os demais envolvidos no local dos fatos e que todos deixaram o estabelecimento juntos após os disparos, em veículo de sua propriedade.

O próprio recorrente admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo, embora tenha negado o animus necandi, afirmando ter agido após desentendimento ocorrido durante a festa.

A análise aprofundada acerca da intenção de matar compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos probatórios constantes dos autos.

Há indícios de incidência da qualificadora do motivo fútil, pois o crime teria sido motivado por desentendimento banal decorrente de um simples esbarrão ocorrido durante a festa.

Também subsistem indícios da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os disparos teriam ocorrido de forma repentina quando a vítima saía do banheiro do estabelecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção das qualificadoras na pronúncia quando houver suporte mínimo nos elementos probatórios produzidos na instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005388-93.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

WESLEY RIBEIRO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 19137827 – fls. 271/273 dos autos originais), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II ambos do CP).

Em suas razões (id 19137827 – fls. 23/27), a defesa requer a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios de autoria, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras apontadas.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de maio de 2013, no bairro Canivete, município de Linhares/ES os denunciados Wesley Ribeiro, Janderson Pereira Pinheiro e José Rodrigues Zaniboni, em unidade de desígnios e com animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Fernando da Silva Arruda, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima conseguiu fugir e ser socorrida.

Segundo apurado, durante uma festa realizada no local, a vítima teria esbarrado em um dos denunciados, fato que motivou a ação criminosa. Em seguida, um dos acusados, com o consentimento do corréu proprietário da arma, efetuou os disparos contra a vítima quando esta saía do banheiro do estabelecimento.

Após os fatos, os denunciados evadiram-se do local em veículo conduzido pelo terceiro acusado, circunstância confirmada por testemunhas, as quais relataram que os envolvidos permaneceram juntos antes e após a prática delitiva.

A denúncia atribui aos acusados atuação conjunta e coordenada para a execução do crime, destacando, ainda, que a ação teria dificultado a defesa da vítima, surpreendida de forma repentina, bem como que o delito teria sido motivado por razão fútil, consistente em um desentendimento banal ocorrido durante a festa.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

De fato, a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (id. 19137827 – fls. 12/13 dos autos originais), Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 19137827 – fl. 40 dos autos originais) e Relatório Final de Inquérito Policial (id. 19137827 – fls. 41/43).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, com base nos depoimentos colhidos em juízo.

A prova testemunhal revelou que, após os disparos de arma de fogo ocorridos no interior da Cabana da Lagoa Três Pontas, os suspeitos teriam se evadido do local em um veículo branco, sendo posteriormente apontado que o recorrente, conhecido pela alcunha de “Theo”, seria o autor dos disparos. Ainda segundo relatos, a motivação do crime estaria relacionada a desavenças pretéritas envolvendo dívida de drogas.

Em juízo, o corréu José Rodrigues Zaniboni confirmou que esteve no local dos fatos na companhia dos demais envolvidos e que, após os disparos, deixou o estabelecimento juntamente com eles em veículo de sua propriedade, ocasião em que os ocupantes solicitaram que deixasse o local rapidamente.

O próprio recorrente admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo, afirmando, contudo, que não possuía intenção de matar a vítima, alegando ter agido após sentir-se ameaçado em razão de desentendimento ocorrido durante a festa. Relatou, ainda, que utilizou arma pertencente ao corréu conhecido como “Thor” e que, após os disparos, evadiu-se do local em veículo conduzido por José Rodrigues Zaniboni.

Diante desse contexto, os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em juízo, mostram-se convergentes e suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, legitimando a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza quanto à autoria, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de participação do acusado no delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No caso em exame, contudo, há indícios suficientes de que o delito, em tese, tenha sido praticado por motivo fútil, uma vez que a ação criminosa teria decorrido de mero desentendimento ocasionado por um simples “esbarrão” entre a vítima e o recorrente.

De igual modo, verifica-se, em tese, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, haja vista que a vítima teria sido surpreendida logo após sair do banheiro do estabelecimento, circunstância que, em princípio, dificultou ou impossibilitou sua defesa.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19550784),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao negar provimento ao recurso.